Tribunal: TJES
Processo: 5002177-93.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002177-93.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER
RECORRIDO: JAMIL MOTA BIONDE
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FILA DE BANCO. ESPERA PELO PRAZO DE UMA HORA E TRINTA E SETE MINUTOS A FIM DE SER ATENDIDA PARA ENCERRAMENTO DE UMA CONTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO-SE A INSTITUIÇÃO REQUERIDA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$6.000,00. RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE PLEITEAR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL OU ALTERNATIVAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NÃO OBSTANTE A POSIÇÃO PESSOAL DESTE RELATOR, É NOTÓRIA A POSIÇÃO MAJORITÁRIA DESTA COLENDA 5ª TR-ES NO SENTIDO DE QUE ANTE A INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS A ESPERA EM FILA EM BANCO, EM SITUAÇÕES COMO A DO PRESENTE CASO NÃO EXTRAPOLAM O MERO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA COLENDA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.